Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728439-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 49015062) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0012159-31, que homologou certidões de remição em favor do apenado, sem a prévia manifestação do Ministério Público. O reclamante (ID 49015061) alega violação ao artigo 126, § 8o, da LEP, além de normas estabelecidas no RITJDFT, as quais estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público. Afirma ter o reclamado suspendido os efeitos da decisão e dado vista ao Parquet. Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação, declarando a nulidade da decisão. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 49369495), oficia pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela sua procedência. É o relatório. A Reclamação no Processo Penal tem previsão no artigo 232 do RITJDFT, o qual prevê: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, o juízo reclamado homologou certidões de remição sem a prévia manifestação do Ministério Público, nos seguintes termos: Homologo, para fins de REMIÇÃO, os dias trabalhados, as horas estudadas e a leitura realizada, certificado(a)(s) no(s) Mov. 250.1, 250.2, 250.3, 250.4, 250.5, 250.8, 262.3, 262.4 e 263.1, salvo duplicidade. Atualize-se o relatório da situação processual executória do sentenciado e junte-se aos autos a respectiva certidão para ciência das partes. Após alegação de nulidade apresentada pelo Ministério Público, o reclamado suspendeu os efeitos da decisão homologatória da remição: Pede o Parquet a anulação da decisão homologatória de certidões de remição que não tenham sido objeto de prévia manifestação do órgão (mov. 281.1). Segundo uma das mais comezinhas regras do direito processual penal, aplicável subsidiariamente às normas contidas na Lei de Execução Penal, não há nulidade sem prejuízo (pas de nulltité sans grief). Tamanha a importância do postulado que acabou positivado no Código de Processo Penal, que disciplina: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, falho ao compreender o pedido de reconhecimento de nulidade formulado pelo Ministério Público, sobretudo quando não se cogita de qualquer prejuízo, consubstanciado em error in judicando que, se o caso, poderia ser alegado a posteriori, possibilitando que este Juízo revisitasse a questão, revogando eventual decisão homologatória equivocada. Saliente-se que as presentes homologações de remição têm se dado em virtude de hercúleo esforço concentrado deste Juízo que, mesmo com a atuação de apenas três Magistrados com designação permanente, e de outro em designação eventual, diante de número muito mais expressivo de Promotores de Justiça e Defensores Públicos, além de inúmeros Advogados, tem se desdobrado para vencer volume cada vez mais intenso de trabalho. É de todo evidente que esforço tal, ou esforço de qualquer outra natureza, não pode implicar prejuízo às garantias das partes atuantes no processo. Repiso, contudo, que disso não se trata na espécie, sobretudo porque, como já afirmado, as partes são intimadas de toda e qualquer decisão proferida nos autos acerca das certidões de remição e, em caso de subsequente constatação de erro, é plenamente possível que a falha seja revista, revogando-se a decisão então proferida, na parte em que equivocada. A instrumentalidade das formas, então, se impõe, notadamente quando a serviço dos direitos das pessoas privadas de liberdade. É imbuído deste norte, e não do desprestígio aos atores processuais, que este Juízo tem adotado tal modo de proceder em tempo recente, pois tamanho é o volume de envio de certidões de remição pelas unidades prisionais, e com frequência tão irregular quanto avassaladora, que, quando remetido o processo para análise de certidões a respeito das quais se manifestou o Parquet, já há outras tantas juntadas aos autos. Não é por outro motivo que, a despeito das em média 6 mil sentenças, decisões e despachos proferidos mensalmente por este Juízo, o volume de feitos conclusos vinha em incontornável crescente, chegando ao número de aproximadamente dois mil feitos conclusos apenas para a análise de remição. Em cenário tal, é francamente desolador e imensamente frustrante a alegação de nulidade, sobretudo quando não se evidencia qualquer prejuízo. Repito: se erro houver na homologação da remição, basta que ele seja subsequentemente alegado, em contraditório diferido, assegurando-se, a um só tempo, e efetividade da jurisdição e o resguardo às garantias tanto do Parquet, quanto da defesa. Feitas todas essas considerações, a despeito de não vislumbrar nulidade, salvo se efetivamente demonstrado prejuízo (art. 563 do CPP), de maneira fundamentada, a fim de evitar maiores delongas com o processamento de recursos com único escopo formal, que, ao fim e ao cabo, não agregaria valor à execução das penas e ainda tomaria o precioso tempo de todos os atores processuais, suspendo os efeitos da decisão e determino que se dê vista ao Ministério Público. Caso não sobrevenha parecer negativo, fica, desde já, restabelecida a decisão homologatória da remição. Como bem salientado pela Procuradoria de Justiça em parecer (ID 49369495), é cabível Reclamação contra ato jurisdicional que tenha incorrido em erro de procedimento, desde que não haja previsão de recurso específico e haja risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O caso sob exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima descritas. O artigo 197 da LEP prevê, de forma expressa, ser cabível o Agravo em Execução contra decisões proferidas pelo Juízo da Execução, o qual não foi interposto pelo reclamante na oportunidade. Não há falar de em fungibilidade processual, tendo em vista o caráter excepcional da Reclamação e por não restar demonstrado qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a decisão homologatória foi suspensa pelo reclamado. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR